Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. NÃO APRECIAÇÃO. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. In casu, os embargantes asseveram a possibilidade de comprovação da impenhorabilidade em sede de embargos de declaração, mediante a juntada de novos documentos.
3. É incabível a juntada de novos documentos em sede de embargos de declaração sem a comprovação de caso fortuito ou força maior, conforme estabelecido nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância.
4. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
5. A despeito da rejeição dos embargos de declaração ora opostos, não se afigura necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, seja pela ausência de determinação legal de sua aplicação automática, seja pela inexistência do caráter manifestamente protelatório que justifica a sua incidência quando configurado o abuso do direito de recorrer pela parte embargante.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.